Tribunal: STF
Processo: RE 115337
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
- NÃO CABE, AO CONTRIBUINTE, CREDITAR-SE DA PARCELA DE ICM, RELATIVO
A AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA, FEITA A ENTIDADE AUTARQUICA
(SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA), EM OPERAÇÃO FAVORECIDA POR IMUNIDADE
TRIBUTARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, POR OFENSA AOS ARTIGOS 19, III, 'A'
E PARAGRAFO 1 E 23, II, DA CONSTITUIÇÃO.